Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-30.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA CONDUTORA RÉ CONFIGURADA. VALOR DO DANO MATERIAL QUESTIONADO. FRANQUIA DE SEGURO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. Preliminar de complexidade da causa pela necessidade de perícia técnica. Vale ressaltar que nem toda colisão entre automóveis demanda perícia técnica. No caso em comento apenas a dinâmica dos fatos já se mostra suficiente para formar convencimento acerca da culpa pelo acidente. Além disso, todo o conjunto probatório dos autos contribuiu para não restar dúvidas de que a culpa foi da parte ré. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com a dinâmica dos fatos, não se observa a necessidade de realização de audiência de instrução de julgamento. Salienta-se que esta Turma Recursal limitou-se a reconhecer a nulidade do ato praticado, audiência presidida por servidora, sem necessariamente determinar que nova audiência devesse ser realizada. Na decisão de ID 22167396, o Juízo de origem trouxe fundamentos suficientes para indeferir o pedido da parte ré, a fim de não renovar a oitiva de testemunhas que em nada auxiliam na elucidação da dinâmica do acidente ou na impugnação dos valores dos orçamentos. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a segunda ré afirme não ser a proprietária do veículo, as provas no processo estão em sentido contrário. Isto porque, além de não ter juntado aos autos o documento do veículo para comprovar o alegado, no próprio documento acerca do seguro do carro, no item acima da descrição das coberturas, consta a informação de que a segurada (1a recorrente) é filha do proprietário do veículo (ID 5995467, Pág. 5). Preliminar rejeitada.

4- Caracterizada a culpa do condutor que desobedece a sinalização, violando o disposto nos artigos 34 e 29, II, do CTB, não dando preferência a outro veículo, quando deveria fazê-lo, a reparação do dano causado é a consequência lógica do ato ilícito praticado.

5. A reparação devida pelas rés deve ser igual ao desfalque patrimonial ocasionado ao autor. No caso, a extensão do dano se limita ao pagamento do valor da franquia do seguro de seu veículo.

6. Recursos conhecidos e não providos.